Tribunal: TJMT
Processo: 1008036-07.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008036-07.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Liminar, Desapropriação, Desapropriação de Imóvel Urbano]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - CPF: 001.266.581-96 (ADVOGADO), PANFRIGO SAO BENTO LTDA - ME - CNPJ: 15.079.023/0001-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), BRENO GOMES DA SILVA - ME - CNPJ: 11.188.366/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA TOLEDO GOMES DA SILVA - CPF: 327.399.581-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - CPF: 024.880.551-74 (ADVOGADO), SERGIO LUIS OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA - CPF: 024.938.061-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE – COPA DO MUNDO DE 2014 – VEICULO LEVES SOBRE TRILHO – VLT – DESNECESSÁRIO A DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL
– DECISÃO NA VIGÊNCIA DO ANTIGO CPC/73 – PREJUDICADO PELO LAPSO TEMPORAL O REQUISITO DA TUTELA ANTECIPADA ART. 273 –
DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de antecipada, devem estar presentes a
prova inequívoca, verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

Prolatada a decisão na vigência do CPC/73, a analise do agravo deverá ser feita em respeito ao requisito do art. 273 do CPC/73.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PANFRIGO SÃO BENTO LTDA-ME
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, MM.
Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior
, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no. 24180-23.2013.811.0041 (Cód. 817755), proposta pelos agravantes
ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
que deferiu a medida liminar vindicada para o fim de determinar a reintegração dos agravados na posse do bem apontado na inicial, mediante a prestação de caução real no valor de avaliação constante do Laudo Técnico.

Consta que o objeto da demanda é a reintegração de posse na faixa de domínio público de uma área localizada na Av. Tenente Coronel Duarte, no 36, bairro Novo Baú, nesta Capital.

Aduz a empresa recorrente que
“está estabelecida há 37(trinta e sete) anos naquela região, o terreno foi adquirido pelos sócios proprietários, construído de acordo com as normas estabelecidas pelo município de Cuiabá, possui todos alvarás atinentes ao exercício da atividade comercial e jamais teve a propriedade desse imóvel questionada, seja por terceiros ou pelo poder público”.

Ressalta que a medida liminar concedida pelo juízo
a quo
tem como justificativa a imediata implantação do Veículo Leve sobre Trilhos-VLT, cuja obra estava prevista para entrega junto ao conjunto de obras para a realização da Copa do Mundo de Futebol de 2014, que teve jogos realizados no município de Cuiabá.

Discorre que só foi intimada para o cumprimento da liminar em 26/06/2018, embora aquela tenha sido concedida em 19/06/2013.

Entende que a urgência da medida, na época era justificada, haja vista a necessidade da imediata implantação do Veículo Leve sobre Trilhos-VLT, para que fosse entregue junto ao conjunto de obras para a realização da Copa do Mundo de Futebol de 2014. Entretanto, diz que agora o contrato de implantação do VLT foi cancelado pelo Estado de Mato Grosso em razão de fraude contratual e superfaturamento de preços, além do que, não há previsão de nova licitação para implementação do referido modal.

Em virtude disso, requer seja deferido o efeito suspensivo, ao argumento de que a decisão é suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como alega que uma vez que a decisão liminar aqui atacada perdeu seu objeto, qual seja, a urgência na construção do referido modal, não mais existe o agente que causou sua concessão, de modo que não há mais que se falar em cumprimento dessa decisão.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, conforme id. 3254070.

Apresentada contrarrazões pelos agravados em ids. 3695130 e 3994698.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos em id. 5068884.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que deferiu a medida liminar vindicada para o fim de determinar a reintegração dos agravados na posse do bem apontado na inicial, mediante a prestação de caução real no valor de avaliação constante do Laudo Técnico.

De início, como a
decisum
em questão foi prolatada em 19/06/2013, ou seja, na vigência do CPC/73, portanto ele que devo aplicar na analise recursal.

Ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a prova inequívoca e verossimilhança das alegações, nos termos do artigo 273 do antigo Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso merece provimento.

Pois bem.

A concessão da tutela antecipada, regulada pelo artigo 273 do CPC/73, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a prova inequívoca e verossimilhança das alegações invocado pelo autor, somado ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação no presente caso.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir a prova inequívoca e verossimilhança das alegações e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão, a decisão de Primeiro Grau deve ser reformada.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo
deferiu, por entender que estão presentes os requisitos processuais, especialmente,
a prova inequívoca, verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

“(...)
A ação em questão é a de força velha que observa o rito ordinário previsto no CPC, art. 924.

Logo, neste Juízo de cognição sumária, que ora se faz, necessária à verificação do cabimento ou não da tutela antecipada à vista da
existência de prova inequívoca que convença o julgador da verossimilhança das alegações e da existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Extrai-se dos documentos acostados à inicial, sobretudo do Laudo de Avaliação Técnica, no bojo do qual está inserido o memorial descritivo da área, que as benfeitorias edificadas de suposta propriedade dos requeridas, avançaram sobre a faixa de domínio público existente ao longo da Avenida Tenente Coronel Duarte, segundo o Decreto Estadual no 1.676/73, é considerada bem público de uso comum e foi projetada com a previsão de 196,47 m2.

Assim, ao que se afigura, as benfeitorias foram construídas sobre bem público (caixa viária de via pública), a qual é insuscetível de apossamento pelo particular,

isto porque não passa de simples detenção,
devendo ser reintegrada a área que ultrapassou os limites dos lotes do possuidor, porquanto, não enseja proteção possessória contra ente público.

Em verdade, a simples tolerância da permanência em área pública não induz os efeitos decorrentes da posse.

Nesse sentido, é o escólio da Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça em caso análogo, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO DE TERRA PÚBLICA. BENFEITORIAS REALIZADAS. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OCUPAÇÃO REGULAR. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de não ser possível o reconhecimento de posse sobre terra pública, cuja ocupação configura mera detenção.2. A impossibilidade de se reconhecer a posse de imóvel público afasta o direito de retenção pelas benfeitorias realizadas.Precedentes.3. Ademais, o Tribunal de origem, com base nos elementos de prova, concluiu pela irregularidade na ocupação das terras públicas e ausência de boa-fé do ocupante. Não há como alterar esse entendimento é inviável na via especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AREsp 66.538/PA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 01/02/2013)

Desse modo, as terras públicas estão excluídas da proteção possessória, tendo em vista o caráter de precariedade de que se revestem as detenções exercidas sobre aquele patrimônio, o qual pode ser reclamado, a todo instante, pela administração pública.

Por outro lado, considerando que não restou identificada, neste momento, a propriedade da área, pairando, assim, dúvida acerca da titularidade do domínio do bem, reputo, pois, prudente, determinar a prestação de caução para indenizar eventuais benfeitorias, ao que, inclusive, se propôs o Estado.

Isto posto, DEFIRO a medida liminar vindicada para o fim de determinar a reintegração dos requerentes na posse do bem apontado na inicial,
mediante a prestação de caução real no valor de avaliação constante do Laudo Técnico em anexo. (...)”

Ressalto que a demora na citação/cumprimento da liminar, se deram por vários motivos diversos, o qual não cabe analisar nesse momento processual.

A referida decisão foi prolatada em 2013, no momento que preenchia todos os requisitos para concessão da tutela antecipada prevista no art. 273 do CPC/73, quais seja:
“a prova inequívoca, verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.”

No entanto, hoje 8 (oito) anos após a decisão o cenário do nosso Estado é diferente, já foi realizado a copa do mundo, ficando inúmeras obras inacabadas em diversos lugares, como por exemplo o VLT.

O que torna um dos requisitos prejudicados, qual seja, o do
perigo irreparável ou de difícil reparação
, transformando-se desnecessário o seu cumprimento imediato, uma vez que, estamos na eminência da convocação de plebiscito para decidir em VLT ou BRT.

Por fim, verifico a existência de 02 lados conflitantes no processo de origem, um feito pelo consórcio DIEFRA/CAPPE solicitado pela SECOPA em id. 40633341 e outro feito IPHAN em id. 40633343, atingindo outro requisito a tutela antecipada.

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento
,
vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para determinar a revogação da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021